Tribunal: STF
Processo: AI 149846
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-14
Data de publicação: 1993-06-14

Ementa:
CONCORDATA  -  CORREÇÃO MONETÁRIA  DAS  PARCELAS. Longe
fica  de vulnerar o inciso XXXVI do artigo 5. da Constituição Federal
decisão  mediante  a qual  e  rechacado  o pleito  de  satisfação das
parcelas  considerados  os valores  nominais,  reportando-se  o Órgão
julgador ao teor do verbete de n. 8 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça,  no  que  excepciona  a  incidencia  da  correção  monetária
considerado o periodo compreendido após a vigencia da Lei n. 7.274/84
até a edição do Decreto-Lei n. 2.283/86.